Tribunal: TJMT
Processo: 0055901-90.2013.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0055901-90.2013.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[TALITA MILENE SANTOS ADDOR NUNES DA SILVA (EMBARGADO), ANDRE DE ALBUQUERQUE TEIXEIRA DA SILVA - CPF: 020.143.731-75 (ADVOGADO), DOUGLAS AUGUSTO JUVENAL NUNES DA SILVA - CPF: 054.494.901-35 (EMBARGADO), OLGA JUVENAL NUNES DA SILVA - CPF: 668.035.941-49 (EMBARGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4107-64 (EMBARGANTE), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL - CNPJ: 28.196.889/0001-43 (EMBARGANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4107-64 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – FINANCIAMENTO DE VEÍCULO AUTOMOTOR – NEGATIVA DE COBERTURA – ALEGAÇÃO DE DOENÇA PREEXISTENTE – AUSÊNCIA DE EXAME MÉDICO PRÉVIO – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL – INEXISTÊNCIA –
EMBARGOS REJEITADOS.

O artigo 1.022 do Código de Processo Civil dispõe que os embargos de declaração têm a finalidade de expungir do julgado eventual omissão, contradição ou obscuridade, além de possibilitar a correção de erro material, não se destinando a sanar eventual inconformismo, tampouco o reexame de matéria já decidida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL, contra o acórdão proferido por esta e. 3a Câmara Cível, que, à unanimidade, desproveu o Recurso de Apelação Cível no 0055901-90.2013.8.11.0041, interposto pela embargante, nos seguintes termos:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – FINANCIAMENTO DE VEÍCULO AUTOMOTOR – NEGATIVA DE COBERTURA – ALEGAÇÃO DE DOENÇA PREEXISTENTE – AUSÊNCIA DE EXAME MÉDICO PRÉVIO – ASSUNÇÃO DO RISCO PELA SEGURADORA – INDENIZAÇÃO DEVIDA – GARANTIA DO SEGURO –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A contratação do seguro prestamista deu ao segurado e seus beneficiários a convicção de que, em caso de morte, este quitaria o saldo devedor do contrato.

Na ocasião do pacto, não foram realizados exames médicos para averiguar sobre o estado de saúde do de cujus, assumindo a seguradora os possíveis riscos, aplicando-se ao caso o princípio da boa-fé contratual, uma vez que se faz necessária a comprovação de má-fé do segurado ao omitir informações relevantes na contratação do seguro.”-
(Id. 103319951).

Em suas razões, de Id. 104216949, a seguradora embargante aduz que há contradição, pois o acórdão relata que ela deixou de individualizar os documentos para realização da perícia médica indireta, enquanto foi negado o pedido em primeira instância.

Sustenta a omissão em relação a eventual execução da multa cominatória fixada pelo Magistrado
a quo
em sede de antecipação de tutela, a qual deverá ser exigida somente em desfavor do Banco do Brasil, em razão da sua ilegitimidade em relação à operação de crédito.

Requer o acolhimento dos embargos.

Contraminuta no Id. 105574992 . Sem preliminares.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Os embargos de declaração são cabíveis somente quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, omissão ou contradição,
não sendo viável a sua oposição com o escopo único de prequestionamento ou reapreciação do julgado
, salvo nos casos em que se constate quaisquer dos vícios apontados e a correção destes leve à modificação da decisão embargada. Admite-se, ainda, a possibilidade de acolher os embargos para correção de eventual erro material identificado (art. 1.022 do CPC).

Pela análise das razões apresentadas, tem-se que a ora embargante entendeu perfeitamente o desfecho dado ao recurso e apenas reagita questão já superada,
por não se conformar com o resultado obtido.

A seguradora que não requisitou os exames prévios de doenças pré-existentes ao segurado, não pode se escusar do pagamento da indenização quando firmado o contrato.

Colaciono o trecho pertinente:

“(...) Destaco que é firme o entendimento quanto à desnecessidade de produção de novas provas em juízo, inclusive a pericial documental indireta, quando o conjunto probatório já juntado aos autos se mostrar suficiente para o convencimento do prolator da sentença, em especial porque a prova pretendida pela apelante se destinaria à demonstração da existência de doença preexistente à contratação.

Sobre o ponto a douta sentenciante exarou, in verbis:

“A segunda ré, inicialmente, asseverou que não pagou a indenização porque não havia ainda a regularização do sinistro e que precisava de complementação por documentos.

Aportando nos autos o prontuário médico, a Seguradora afirma que é indevida a indenização ao argumento que restou demonstrada que a causa mortis se deu por doença preexistente.”.

Em relação à questão posta, confira se o entendimento do STJ:

“SEGURO DE VIDA. DOENÇA PREEXISTENTE. EXAMES PRÉVIOS. AUSÊNCIA. INOPONIBILIDADE. Conforme entendimento pacificado desta Corte,
a seguradora, ao receber o pagamento do prêmio e concretizar o seguro, sem exigir exames prévios, responde pelo risco assumido, não podendo esquivar-se do pagamento da indenização, sob a alegação de doença preexistente, salvo se comprove a deliberada má-fé do segurado.
Recurso provido.” (STJ - Terceira Turma - REsp no 777974/MG - Rel. Min. Castro Filho - D.J.U. de 12-3-07 p. 228) (grifo nosso)

Pois bem.

Como visto, foi juntado aos autos prontuário médico que indicava que o paciente vinha sendo tratado de moléstias que atingiam seus pulmões. Não obstante, não existe qualquer apontamento específico que demonstre que tais moléstias já existiam e eram conhecidas pelo segurado no momento da contratação.

De tal sorte, não tendo a seguradora solicitado exames prévios, tem-se que, nos termos da jurisprudência supra, deve se responsabilizar no presente caso.

Cumpre anotar, ainda, que a seguradora, ao afirmar a necessidade de outros documentos para comprovar a inexistência de doença preexistente, não individualizou quais seriam estes, nem os requereu ao juízo, de modo que o presente recurso traduz apenas inconformismo com a decisão combatida que, por escorreita, deve ser mantida.(...)”.
(Id.
100876982
).

Como visto, foram analisadas toda a questão pertinente ao caso de forma clara, adequada e fundamentada, não havendo qualquer contradição no recurso.

Quanto à suposta omissão trazida pela embargante em relação a multa cominatória que deverá recair ao banco, pois o contrato de financiamento com seguro prestamista realizado pelo “de cujus” se deu com a instituição, sendo parte ilegítima da ação.

Não prospera a tese da embargante, pois não há qualquer menção na sentença de condenação da seguradora à multa cominatória, além do mais, de acordo com o petitório da parte autora, de id 73337030, extrai-se que as
astreintes
estão sendo cobradas somente em desfavor do banco réu.

Isso porque a tutela antecipada foi deferida para determinar que os réus
“se abstenham de efetivar quaisquer restrições em nome do de cujus [...] ou sobre o veículo, bem como de promover a busca e apreensão do bem objeto do financiamento e contratação do seguro no 000031161, até ulterior decisão deste juízo, sob pena de multa diária no valor de R$500,00 (quinhentos reais) em caso de descumprimento da determinação, limitados a 30 (trinta) dias”.

Ora, as providências deferidas referem-se a obrigações de não fazer intimamente ligadas ao banco réu e não à seguradora, que, inclusive, nem teria como descumprir alguma dessas determinações.

Por outro lado, foi bem esclarecido pela douta Magistrada
a quo
, no id 73341962, que
“o momento oportuno para exigir a multa cominatória é após o trânsito em julgado da sentença que confirma a tutela antecipada concedida”.

Tendo sido as controvérsias suficientemente enfrentadas, não se prestam os embargos de declaração para rediscussão da matéria.

Por fim,
advirto a embargante que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2o, do CPC.

Dispositivo.

Com essas considerações, CONHEÇO e
REJEITO
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/02/2022